Tribunal: TJES
Processo: 0034088-13.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Erro Médico; Erro Médico; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034088-13.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARTIRA CUNHA DA SILVEIRA

APELADO: ORAL SOLUTIONS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NÃO RECONHECIDA PELO PROVA PRODUZIDA. NÃO PREENCHIDO UM DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prova produzida pela autora não comprovou a existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegadamente sofridos.Ausente o dever de indenizar.

2. A autora não cumpriu sua obrigação processual de demonstrar que os fatos que alega sustentaram seu direito, razão pela qual não preenchido um dos requisitos legais para a aplicar a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Processo Civil.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0034088-13.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
BARTIRA CUNHA DA SILVEIRA
APELADO:
ORAL SOLUTIONS LTDA - EPP, ACERTA ODONTO - LUX REABILITAÇÃO ORAL
Advogado do(a) APELANTE:
MARCELO DE ANDRADE - ES13920-A
Advogado do(a) APELADO:
CAIO ARNAL PERENZIN - ES13653

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
BARTIRA CUNHA DA SILVEIRA,
a fls. 229/238, em desfavor da sentença proferida a fls. 221/226, por meio da qual julgou-se improcedente o pedido da ora recorrente, efetuado na inicial da presente demanda.

A apelante narra, em suas razões, que trata-se a presente de ação de indenização por danos materiais e morais, por força de um contrato de prestação de serviços odontológicos ocorridos em 2011.

Na origem, expõe a recorrente que escolheu a
ORAL SOLUTIONS LTDA

- EPP
, ora apelada, para prestar serviços odontológicos de colocação de implantes e, após sentir fortes dores na mandíbula direita, local onde fora realizado o procedimento, foi necessária a extração de um dente lesionado, sob argumento de que poderia contaminar os implantes realizados.

Assevera a autora que, após não perceber nenhuma melhora em seu quadro, procurou outro profissional, que realizou um novo diagnóstico, sendo necessária a extração dos referidos implantes feitos pela requerida, ora apelada.

Narra que a autora que teve que suportar elevado custo financeiro, no valor total de R$ 5.757,24 (cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), afirmando que, além da falha na colocação dos implantes, houve falha na retirada de um dente da requerente, que teria sido extraído indevidamente pela requerida.

Entende a apelante, baseado em todo o narrado, que a sentença merece reforma, uma vez que
“os documentos colacionados aos autos, em especial os laudos a fls. 41/42 comprovam os fatos alegados, entre eles o dano e nexo causal
” (fl.236).

Afirma que o caso em apreço é típico de relação de consumo, não tendo a ré instruído a sua peça de defesa com nenhum documento hábil a demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Assevera, ainda, que além das provas documentais, a autora produziu prova testemunhal, a qual atestou
“os
sofrimentos suportados pela autora no cotidiano, na igreja, no trabalho, durante o tratamento prestado pela recorrida”
(fl.237).

Ao final, a recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do presente apelo para que a sentença recorrida seja inteiramente reformada para julgar totalmente procedente a ação e todos os pedidos apresentados pela autora/recorrente na petição inicial.

Em nosso sistema, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, a teor do
caput
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (grifei)

Tal responsabilidade, de acordo com a abalizada doutrina de Sergio Cavalieri Filho,
“tem por fundamento
[...]
o
defeito do serviço
, que, fornecido ao mercado, vem a dar causa a um acidente de consumo”
1
. A noção de defeito, nesse contexto, foi delimitada pelo próprio legislador, nos moldes previstos no § 1º do dispositivo em tela:

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Todavia, a responsabilidade civil do profissional liberal, conforme disposto no artigo 14, § 4º do diploma consumerista, respalda-se na presença do elemento subjetivo da culpa e, assim sendo, para a sua configuração, exige-se prova de que a conduta do agente tenha sido qualificada por ato de imprudência, negligência ou imperícia.

É de se ressaltar, ainda, que na relação havida entre paciente e o profissional da saúde, este último, em regra, assume obrigação de meio, devendo utilizar-se de toda técnica disponível para o tratamento ou procedimento ao qual o paciente é submetido, não sendo exigível, contudo, o resultado positivo de sua empreitada. Em razão disso, restando caracterizados o evento danoso e o ato do profissional, torna-se imprescindível, para a fixação do nexo de causalidade e da culpa, a análise da conduta do dentista na hipótese concreta, ou seja, a verificação do fiel cumprimento dos deveres inerentes à odontologia.

A responsabilidade do profissional, portanto, não decorre do mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, clínico ou cirúrgico,
cabendo à parte prejudicada demonstrar em juízo que o resultado inesperado foi causado pela falta de zelo do
dentista
.
Uma vez comprovada a conduta culposa, exsurge a sua responsabilidade pessoal.

No caso, os laudos acostados a fls. 41/42, elaborados por médico neurologista e cirurgião
bucomaxilofacial
, os quais a recorrente assevera que são essenciais para comprovarem os fatos alegados,

foram muito claros ao concluir pela necessidade da retirada cirúrgica do segundo implante no lado direito da mandíbula,
não aponta
ndo qualquer relação da retirada dos implantes com o
erro no procedimento
odontológico
por ela
realizado anteriormente
, senão vejamos:

A paciente Bartira relata dor na mandíbula direita após implante dentário. O Primeiro apresentava processo inflamatório e já foi retirado. A paciente é veemente em afirmar que o processo álgico teve início após o implante. Sua dor não apresenta características de nevralgia do trigêmeo ramo VIII esquerdo. Vejo como solução do problema a retirada do outro implante dentário.(laudo à fl.41)

Após ser descartada pelo Médico Neurologista o quadro clínico Nevralgia Trigeminal, programamos a retirada cirúrgica do 2º (segundo) implante no lado direito da mandíbula, em virtude de haver sido constatado que o implante estava afetando o nervo mandibular razão pela qual o implante deve ser retirada sob pena da paciente não se livrar da dor. [...](laudo à fl.42)

Conclui-se, baseado no exposto, que não há como imputar a realização dos procedimentos odontológicos pela apelada à necessidade de retirada posterior dos implantes e da dor da recorrente, o que afasta, também neste caso, a responsabilidade imputada à recorrida.

Adite-se que o laudo elaborado pelo médico neurologista é enfático em afirmar que
a versão da paciente
é no sentido de que o processo álgico teve início após o implante, não constando qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pela requerente e o serviço prestado pelos dentistas da ora apelada.

Baseado no exposto, tem-se que a instrução demonstrou que não houve culpa dos dentistas que faziam parte da empresa apelada no evento danoso narrado na exordial, pois ausente o nexo causal entre a conduta destes últimos e o dano narrado, o que afasta a responsabilidade subjetiva dos dentistas, razão pela qual a sentença deve ser mantida, pois não comprovada a falha no atendimento, não há o que se falar em serem devidas as indenizações requeridas.

Ressalte-se que, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, diante do tempo decorrido com a tramitação da demanda, a realização de perícia não traria nenhum subsídio para a solução do litígio, sendo que a autora, conforme já exposto, não cumpriu sua obrigação processual de demonstrar os fatos que alega sustentarem seu direito, razão pela qual não fora preenchido um dos requisitos legais para a aplicar a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Processo Civil.

Claro que “
o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
” (AgInt no AREsp 1339730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019), todavia, no caso, os laudos acostados e a testemunha arrolada pela autora não foram aptos a concluir pelo seu direito.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA

NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte, mantenho incólume a sentença recorrida.

Elevo a condenação em honorários em favor da apelante, na forma ditada pelo Art. 85, §11º do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, que ficará suspenso ante a concessão em favor da autora dos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil.
10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, p. 420.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)